Tribunal: STF
Processo: Pet 11199
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. INEXISTENTE OMISSÃO ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

    1. Ausência de omissão a ser sanada por embargos declaratórios.

    2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes.

    3. Embargos de declaração rejeitados.